Tribunal: TJBA
Processo: 8000417-69.2020.8.05.0139
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000417-69.2020.8.05.0139 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA APELADO: MIGUEL FERREIRA DE OLIVEIRA Advogado(s): PJ - 02 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES SUCESSIVAS. PARCELAS VENCIDAS ANTES E DURANTE A DEMANDA. PARCELAS VINCENDAS. INCLUSÃO NA CONDENAÇÃO. ART. 323 DO CPC. PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Banco do Nordeste do Brasil S/A contra sentença da Vara Cível da Comarca de Jaguarari/BA, que julgou improcedente a Ação Ordinária de Cobrança ajuizada em face de Miguel Ferreira de Oliveira. O Apelante sustenta a necessidade de condenação do Apelado ao pagamento das parcelas de juros vencidas antes do ajuizamento da demanda, das vencidas no curso do processo e daquelas que se vencerem após a sentença. II. Questão em discussão 2. Discute-se se, em obrigações de trato sucessivo, o devedor pode ser condenado ao pagamento das parcelas vencidas antes do ajuizamento da ação, daquelas vencidas no curso da demanda e das vincendas, mesmo que não haja pedido expresso, à luz do art. 323 do Código de Processo Civil. III. Razões de decidir 3. O art. 323 do CPC dispõe que, nas ações relativas a prestações sucessivas, consideram-se incluídas no pedido as parcelas vencidas no curso do processo e as vincendas, enquanto durar a obrigação, ainda que não haja declaração expressa do autor. 4. A jurisprudência consolidada do TJBA e de outros Tribunais de Justiça reconhece que a condenação deve abranger todas as prestações vencidas e vincendas, até o cumprimento integral da obrigação, assegurando a efetividade da tutela jurisdicional. 5. A não inclusão das parcelas vencidas no curso da ação ou das vincendas contraria os princípios da economia e da eficiência processual, além de privilegiar o inadimplemento do devedor. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e provido para reformar parcialmente a sentença e condenar o Apelado ao pagamento das parcelas de juros vencidas antes e durante o curso da demanda, bem como das que se vencerem até o efetivo cumprimento da obrigação. Tese de julgamento: 1. “Nas ações de cobrança fundadas em obrigação de trato sucessivo, devem ser incluídas na condenação as parcelas vencidas antes do ajuizamento, as vencidas no curso do processo e as vincendas, até o cumprimento integral da obrigação, independentemente de pedido expresso, conforme art. 323 do CPC.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000417-69.2020.8.05.0139, de Jaguarari, figurando como Apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e Apelado MIGUEL FERREIRA DE OLIVEIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões,___de__________de 2025. Presidente DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça